Tribunal: TJDFT
Processo: 0747732-92.2022.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTES. ABSOLVIÇÃO. DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO FIRME. PALAVRA DOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PENA-BASE. 1/8 (UM OITAVO). FUNDAMENTO IDÔNEO. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO MÁXIMA. IMPOSSIBILIDADE. FAP. ATO INFRACIONAL E AÇÃO PENAL EM CURSO POR TRÁFICO. PENA SUPERIOR A 4 E INFERIOR A 8 ANOS. REGIME. SEMIABERTO. ÓBICE PARA SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITO.
I - Mantém-se a condenação do réu pela prática do crime de tráfico de drogas, quando as declarações firmes e coesas dos policiais responsáveis pela monitoração e prisão em flagrante, aliadas às circunstâncias em que ocorreu, demonstram que o réu praticava a venda das substâncias entorpecentes, ainda que de forma indireta, utilizando de menores para a prática da empreitada criminosa.
II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
III - O crime de tráfico de drogas é tipo misto alternativo, se consumando com a prática de quaisquer das condutas enumeradas no núcleo e não apenas quando ocorre venda direta para usuários.
IV - A majorante descrita no art. 40, III, da Lei no 11.343/2006 constitui circunstância objetiva, que dispensa a prova quanto ao alcance do público que frequenta o local, visto que o risco se presume, ou seja, o perigo é abstrato. Ainda que assim não fosse, no caso ficou demonstrada a venda para menor, durante turno de aulas.
V - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
VI - A FAP do agente, da qual se extrai a prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico, em data recente, trâmite de ação penal pelo mesmo delito, bem como por receptação, pode determinar óbice para aplicação do privilégio ou ser utilizada para a escolha do patamar mais adequado de redução.
VII - Fixada pena superior a 4 (quatro) e que não excede a 8 (oito) anos de reclusão, o regime adequado é o inicial semiaberto, sendo incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a suspensão condicional da pena.
VIII - Recurso conhecido e não provido.